Tribunal: STF
Processo: HC 206567
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus impetrado, em 14.9.2021, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Denise dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.642.406/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo juízo da Sexta Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0003576-59.2017.4.03.6119) à pena de quatorze anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quatrocentos dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente). Narrou-se na denúncia:
    “Em 4 de maio de 2017, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a denunciada DENISE DOS SANTOS foi presa em flagrante quando tentava exportar, após transportar e -trazer consigo, em duas malas que havia despachado, 8 (oito) frascos grandes de shampoo contendo em seus interiores sacos plásticos com 14.155 g (catorze mil cento e cinquenta e cinco gramas) de cocaína (massa bruta), conforme laudo preliminar de constatação (fls. 8-11).
    A droga em posse de DENISE DOS SANTOS tinha como destino final Mascate/Omã, pois a denunciada se encontrava na iminência de embarcar no voo ET 507 da Companhia Aérea Ethiopian.
    Também em posse da denunciada, foram apreendidos: 1 (um) telefone celular SAMSUNG; 1 (um) boarding pass em nome de Denise dos Santos; R$ 102,00 (cento e dois reais); US$ 2.000,00 (dois mil dólares americanos), além do entorpecente apreendido (auto de apresentação e apreensão fl. 14)” (fls. 53-54, e-doc. 2). 
    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena-base e aplicar a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em oito anos, um mês e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de oitocentos e dez dias-multa. Esta a ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. REDUÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE NEGATIVA. DUPLA VALORAÇÃO PELO MESMO FATO (BIS IN IDEM). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. 
    - Materialidade e Autoria Delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação quanto à autoria e materialidade do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006, pelo que incontroversa. Não se verifica, tampouco, a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de oficio por este Tribunal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação do Recorrente, aliás, como não poderia deixar de ocorrer ante o enorme arcabouço fático-probatório constante destes autos em seu desfavor.
    - Dosimetria da pena. Primeira fase. A natureza e a quantidade total da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas para exasperação da pena-base. Precedentes do STF.
    - A ré ostenta maus antecedentes criminais, pois foi definitivamente condenada pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.
    - Por outro lado, considerar novamente as práticas delitivas anteriores (tráfico de drogas e roubo) para valorar como negativa a personalidade da Apelante, data venia, acarreta em dupla punição pelo mesmo fato, vedado pelo ordena:mérito jurídico (princípio do non bis in idem). Assim, não havendo elementos para aferir a personalidade da Apelante, tal circunstância judicial negativa deve ser considerada neutra.
    - Ademais, é natural que os indivíduos que traficam drogas através dos Aeroportos Internacionais mantenham contato com terceiros que circundam a atividade criminosa, bem como escondam os entorpecentes das autoridades alfandegárias das formas mais variadas possíveis, tudo para lograr êxito na empreitada criminosa, circunstâncias do crime, essas, que não podem ser considerada como negativas, porquanto inerentes à própria conduta do tipo penal.
    - Segunda fase. Confissão. O fato de ter sido presa em flagrante não macula por si só a aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, além de facilitar a apuração dos fatos, a assunção de responsabilidade pelo crime, por aquele que tem a seu favor o direito constitucional a não se auto incriminar, revela a consciência do descumprimento de uma norma social, de suas consequências e de um desejo de colaborar com a Justiça, devendo ser devidamente recompensada.
    - Terceira fase. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso dos autos, há indícios de que a contribuição da Apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
    - É fato que a Recorrente foi flagrada com pouco mais de 11 kg de Cocaína quando tentava embarcar em voo internacional com destino a África, a qual revelou, em seu interrogatório judicial, que havia sido contratada para fazer o transporte do entorpecente por US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares norte-americanos). A ré narrou ainda que aceitou a proposta em virtude de dificuldades familiares e financeiras que vinha enfrentando. Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada ‘mula’, pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 fosse aplicada em beneficio da ré.
    - Ocorre, entretanto, que da certidão de Sistema de Tráfego Internacional anexada à fl. 35, é possível verificar a existência de quatro viagens internacionais em nome da Recorrente em menos de 1 (um) ano, incompatíveis com sua declarada condição financeira, indicando que atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida.
    - Em seu interrogatório, a ré informou que as viagens anteriores foram realizadas para o exercício de prostituição. Entretanto, o exíguo tempo em que permaneceu no continente africano nas viagens pretéritas coincidem com aquele que viaja com o propósito exclusivo de transportar drogas para o exterior.
    - Por tal razão, não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11343/2006.
    - Regime Inicial. In casu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, o que ensejaria, via de regra, a fixação no regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, no caso concreto, especificamente para fins de fixação de regime, a Recorrente ostenta maus antecedentes criminais em razão da prática do crime de tráfico de drogas e roubo. Além disso, a pena supera oito anos de reclusão. Assim, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o FECHADO.
    - Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 12.736/2012, não influencia no regime já que é imperiosa a imposição do regime fechado como forma de ressocialização da Apelante, sobretudo considerando-se as circunstâncias judiciais negativas, que aumentaram significativamente a pena base.
    - Substituição da Pena. Impossibilidade. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 e incisos do Código Penal” (fls. 75-77, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.642.406/SP e, em 4.2.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. A decisão de não conhecimento foi reconsiderada, em 22.6.2021, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo a pena imposta para cinco anos e dez meses de reclusão, além do pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esse último julgado foi ratificado pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 24.8.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    2. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, manteve a sentença no ponto em que não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, por vislumbrar indicativos de que a agravante se dedicava a atividades criminosas. Inviável, no caso, o reexame da referida conclusão em recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula n.7/STJ.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 239, e-doc. 3). 
    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria da União pretende a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido. 
    Sustenta que “todos os elementos da causa de diminuição especial referida são preenchidos pelo paciente: a) O paciente é primário e de bons antecedentes; b) O paciente, como provado nos autos, não se dedica a nenhuma atividade criminosa; e c) Não há nos autos qualquer prova de que integra organização criminosa” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “o redutor deve ser aplicado em grau máximo, uma vez que o réu não possui nenhum outro elemento desfavorável. O réu é uma ‘mula de tráfico’ e, dessa forma, não deve deixar de ser beneficiado por um patamar em grau máximo, sobretudo em vista de fundamentações, que são reproduzidas pelo C. STJ, e que violam um juízo de equidade entre o verdadeiro ‘traficante’ e a ‘mula de tráfico’. A situação fática do caso em questão distingue o paciente (mula de tráfico) de qualquer outro traficante ou agente que integra uma organização destinada ao tráfico e, assim, deve ser reconsiderada o patamar aplicado no caso” (fl. 2, e-doc. 7). 
    Em abono aos argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ex positis, requer seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de que seja aplicado o quantum máximo de percentual do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Requer-se a concessão de liminar” (fl. 7, e-doc.1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a paciente foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 11,345 kg (peso líquido) de cocaína.
    8. Na sentença condenatória, o juízo da Sexta Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0003576-59.2017.4.03.6119) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos:
    “Após detida análise do conjunto fático-probatório, não há como negar que efetivamente integra a organização criminosa a pessoa que transporta elevada quantidade de entorpecente para o exterior nas condições da ré. 
    In casu, a acusada, na data dos fatos, transportava e trazia consigo, no interior de 8 (oito) frascos de xampu, a quantidade de 11.345g (onze mil, trezentos e quarenta e cinco gramas) de massa líquida de cocaína. Colhe-se das provas produzidas neste feito que a empreitada criminosa iniciou-se na cidade de São Paulo/SP, local no qual a ré manteve contato duradouro com os agentes integrantes do grupo criminoso (‘Cristiano Azam’ e ‘Leandro’), recebeu o estupefaciente preparado e ocultado em frascos de xampu e rumou-se ao aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos, com o escopo de exportar a droga. 
    Chama a atenção o modo pelo qual o estupefaciente encontrava-se ocultado no interior de frascos de xampu e diluídos em material viscoso, o que demonstra a nítida intenção de camuflar a excessiva quantidade de droga e iludir os agentes de fiscalização. 
    Vê-se, portanto, que a acusada, além de manter contatos com membros integrantes da organização criminosa destinada ao tráfico internacional de drogas, tinha plena ciência da tarefa que havia lhe sido incumbida. 
    Dessarte, inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista na norma penal em comento” (fls. 142-143, e-doc. 2).
    9. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente para reduzir a pena-base e aplicar a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, manteve a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Federal Fausto de Sanctis, para afastar a incidência da causa de diminuição:
    “Da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 
    A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
    No caso dos autos, há indícios de que a contribuição da Apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 
    É fato que a Recorrente foi flagrada com pouco mais de 11 kg de Cocaína quando tentava embarcar em voo internacional com destino a África, a qual revelou, em seu interrogatório judicial, que havia sido contratada para fazer o transporte do entorpecente por US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares norte-americanos). A ré narrou ainda que aceitou a proposta em virtude de dificuldades familiares e financeiras que vinha enfrentando. Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada ‘mula’, pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 fosse aplicada em beneficio da ré. 
    Ocorre, entretanto, que da certidão de Sistema de Tráfego Internacional anexada à fl. 35, é possível verificar a existência de quatro viagens internacionais em nome da Recorrente em menos de 1 (um) ano, incompatíveis com sua declarada condição financeira, indicando que atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 
    Em seu interrogatório, a ré informou que as viagens anteriores foram realizadas para o exercício de prostituição. Entretanto, o exíguo tempo em que permaneceu no continente africano nas viagens pretéritas coincidem com aquele que viaja com o propósito exclusivo de transportar drogas para o exterior. 
    Por tal razão, não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11343/2006. 
    Nesse mesmo sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (…)
    Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico, ainda que tenha sido como ‘mula’ contratada para realizar o transporte de droga, não ocorreu de maneira eventual e específica. 
    Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão. 
    Em vista desses fundamentos, entendo não ser cabível, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (fls. 66-71, e-doc.3).
    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, posteriormente confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior:
    “Passo ao exame da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A respeito do tema assim se manifestou a Corte de origem (e-STJ fls. 263/264): (…)
    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    Sob esse prisma, não vislumbro constrangimento ilegal, uma vez que as instâncias de origem, respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com observância aos pormenores da situação concreta, que demonstraram uma dedicação maior da paciente à atividade criminosa, diante do seu envolvimento habitual na prática do delito de tráfico, excluíram a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 
    Nesse sentido: (…)
    Ademais, entendo que a reversão do julgamento e o acolhimento da pretensão deduzida no recurso especial quanto à concessão da minorante exigiriam o reexame de fatos e provas nesta instância extraordinária a fim de aferir se a agravante dedicava-se ou não à prática de atividade criminosa. 
    Tal reexame fático-probatório, como se sabe, é impedido pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte, sendo assim, é vedado o reexame, em recurso especial, do acerto da subsunção feita pelas instâncias ordinárias” (fls. 213-216, e-doc. 3). 
    11. Pelo que decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação da ré ao tráfico de drogas, o que foi realçado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região com base em Certidão de Sistema de Tráfego Internacional, na qual “é possível verificar a existência de quatro viagens internacionais em nome da Recorrente em menos de 1 (um) ano, incompatíveis com sua declarada condição financeira, indicando que atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida” (fl.67, e-doc. 3). 
    Como destacado no acórdão impugnado, para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.
    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora